Tribunal: TJBA
Processo: 8104696-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104696-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIO ROBERTO DOS SANTOS CORREA e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA MOREIRA BATISTA, VINICIUS MOREIRA BATISTA

APELADO: ANDERSON BONFIM OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
.
ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. RECURSO CO
N
HECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de
Imiss
ão de Posse, confirmando a tutela provisória de reintegração em favor dos Autores e condenando
o
Réu nas custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa devido à concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2.
A
questão em discussão consiste em evidenciar o eventual direito do réu em quitar o imóvel, por ter contraído doença grave.

III. Razões de decidir

3. Da detida análise dos autos verifica-se que o imóvel em questão teria sido adquirido
pelos autores
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mas o réu se recusava a desocupá-lo
.

4.
Resta incontroverso nos autos que o réu
foi diagnosticado com HIV e outras doenças, resultando em dificuldades financeiras e desemprego e com o atraso nas parcelas, a CEF iniciou a cobrança da dívida e executou a venda do imóvel, que era sua residência há mais de 20 anos.

5.
A ação revisional de contrato e as medidas cautelares que o réu ingressou na Justiça Federal, foram julgadas improcedentes.

6.
Em que pese reconhecer as dificuldades financeiras que levaram o réu a inadimplir as prestações mensais do
financiamento habitacional contraído junto a Caixa Econômica Federal,
o fato é que seus fundamentos não foram suficientes
a

afastar a sua mora, ou descaracterizar o direito da financeira em reaver o imóvel.

7. Em se tratando do Sistema Financeiro de Habitação (SFH),
a
Caixa Econômica Federal, atua como agente financeiro dos programas oficiais de habitação do Governo Federal, explora
ndo
serviço público "destinado a facilitar e promover a construção e a aquisição da casa própria ou moradia, especialmente pelas (artigo
8º

da Lei nº
4.380
/64). Dessa forma, o imóvel classes de menor renda da população" financiado pela Caixa Econômica Federal com recursos do Sistema Financeiro de Habitação se equipara a bem público.

8. Honorários recursais devidos, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.A resistência em desocupar imóvel
adquirido em leilão extrajudicial
caracteriza esbulho possessório, ensejando a reintegração de posse a favor dos herdeiros.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 104, III; 108; 166, V; 580; 1.784; CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.111.667/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104696-35.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIO ROBERTO DOS SANTOS CORREA e outros e como apelada ANDERSON BONFIM OLIVEIRA DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .